Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. METODOLOGIA DE VOTAÇÃO. SUPRESSÃO DE TRECHOS DE DEBATES. ALEGADA OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA REITERADAMENTE DECIDIDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PROVA PRODUZIDA PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA SOBRE A DATA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEI 10.763/2003 E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 711. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. IRRELEVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO PARA ELEVAÇÃO DA PENA FIXADO PELO PLENÁRIO. VALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    A revisão e o cancelamento das notas taquigráficas estão previstas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e não acarretam nulidade do Acórdão. Precedentes.



    A metodologia empregada para o julgamento e a lavratura do acórdão é matéria absolutamente estranha à finalidade dos embargos de declaração. Ausente prejuízo à compreensão do julgado.



    A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento de todos os denunciados foi reafirmada inúmeras vezes, não havendo contradição com a decisão de desmembrar o processo nos casos específicos em que a separação se fez necessária.



    Está claro, no acórdão, que foram aplicadas, nesta ação penal, as bases teóricas fixadas na Ação Penal 307. Além disso, em vários pontos do acórdão e dos votos proferidos foram indicadas as diferenças entre os fatos concretos narrados nestes autos e aqueles fatos julgados nos autos da AP 307.



    Os depoimentos das testemunhas de defesa não foram desconsiderados, mas sim analisados dentro de todo o conjunto de provas documentais e testemunhais dos autos, que conduziu à convicção externada, à unanimidade, por esta Corte, a respeito da prática dos crimes de corrupção ativa pelo embargante, consistentes na distribuição de milhões de reais, principalmente em espécie, aos parlamentares corrompidos, tendo em vista sua fidelidade nas votações de interesse dos corruptores.



    Todas as provas dos autos foram analisadas minuciosamente, evidenciando-se que o embargante foi um dos autores dos crimes de corrupção ativa, responsável pela concretização dos pagamentos de quantias milionárias a parlamentares que passaram a compor a denominada “base-aliada”, tendo por finalidade determiná-los à prática de atos de ofício.



    O acórdão definiu, de modo claro e exaustivo, o posicionamento da Corte acerca da necessidade de indicação do ato de ofício cuja prática se pretendeu influenciar mediante o pagamento de propina. Ausente omissão ou contradição.



    A dosimetria das penas impostas ao embargante foi expressa em termos claros, coerentes e de modo exaustivo, com análise e ponderação de todos os elementos necessários ao fiel cumprimento do sistema trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal. Procedeu-se à individualização da reprimenda para os delitos de formação de quadrilha e corrupção ativa, conforme fundamentos expostos no acórdão embargado. Ausência de omissão ou contradição.



    O acórdão embargado afastou, fundamentadamente, a incidência de qualquer circunstância atenuante, inclusive a confissão, sobre a qual a Corte reafirmou a necessidade da espontaneidade do ato confessional e da importância da informação prestada à elucidação do delito desconhecido, requisitos estes não observados no caso.



    Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários. Descabimento de comparação meramente matemática entre as penas e absolutamente inaceitável a alegação de que a pena aplicada pelo crime de formação de quadrilha teria se baseado em alegada “majorante do risco de prescrição”, sobretudo quando se consideram todos os fundamentos cuidadosamente lançados no acórdão. Salientou-se, dentre outros motivos para a elevação da pena-base, a profunda lesão que a prática desse crime, por meio do aparelhamento de órgãos estatais, produz contra bens jurídicos da mais alta relevância para o país, em especial o regime democrático e representativo de governo, nos estritos termos definidos em nosso ordenamento e na Constituição da República.



    A dosimetria de cada uma das penas, por este Plenário, foi realizada com extrema profundidade, com descrição de todas as circunstâncias judiciais, inclusive daquelas que não foram valoradas negativamente. Portanto, a fixação da pena-base foi um reflexo da compreensão global da Corte sobre todas essas circunstâncias, que caracterizaram o comportamento criminoso do embargante. As dosimetrias foram fixadas em cumprimento aos fins visados pela condenação criminal.



    Não houve qualquer omissão ou contradição na dosimetria da pena de multa, que tem natureza diversa da pena de prisão. A fundamentação do acórdão está consentânea com as circunstâncias judiciais e com os demais requisitos cuja observância é imposta pelo Código Penal.



    Não ficou caracterizada a alegada contradição ou bis in idem na dosimetria da pena pela prática do crime de formação de quadrilha. Não foram consideradas circunstâncias elementares do tipo penal para a elevação da pena-base.



    Há clareza no acórdão quanto às razões da aplicabilidade da Lei 10.763/2003 aos crimes de corrupção ativa praticados pelo embargante. A data do falecimento do então Deputado Federal José Carlos Martinez não teve qualquer relação com a determinação da data de consumação de delitos narrados nestes autos. As datas dos fatos estão claramente indicadas no acórdão, sem qualquer margem para dúvida. Ausente a alegada contradição.



    A aplicabilidade, no caso, da Súmula 711/STF, foi feita com base nos fundamentos expostos no acórdão, sem qualquer omissão, contradição ou erro material.



    A elevação da pena com base na continuidade delitiva foi fixada à luz de critérios expostos de modo claro e objetivo, sem qualquer necessidade de esclarecimento. Não houve a alegada desproporcionalidade nem contradição na dosimetria das penas, decorrente do critério adotado para a elevação da pena por continuidade delitiva pela prática dos crimes de corrupção ativa, que resultou em aumentos idênticos para réus condenados por números de crimes diversos.



    Não há qualquer contradição na dosimetria da pena de multa aplicada ao embargante, tampouco omissão na análise da sua capacidade econômica. Não foi aplicado, unicamente, o critério financeiro para estipular a penalidade, como está claro no acórdão embargado, que se apoiou em todos os elementos do art. 59 do Código Penal, seguindo o método trifásico estabelecido no art. 68 do mesmo Código.



    Ausentes os vícios apontados pelo embargante.



    Embargos de declaração rejeitados.